Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713381-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELISANGELA SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SEGURO DPVAT. ART. 833 DO CPC. INAPLICABILIDADE. NATUREZA HÍBRIDA. ACIDENTES PESSOAIS. PENHORABILIDADE. 1. Os valores pagos a título de indenização pelo “Seguro DPVAT” aos familiares da vítima fatal de acidente de trânsito gozam da proteção legal de impenhorabilidade ditada pelo art. 833, VI, do CPC/2015, enquadrando-se na expressão “seguro de vida”, consoante já decidido pelo STJ. 2. O DPVAT tem natureza híbrida, de modo que quando não há o evento morte, trata-se de seguro contra acidentes pessoais cujas verbas são penhoráveis. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que todas as espécies de seguro de pessoas cobertas pelo seguro DPVAT se equiparam à seguro de vida, sendo, por conseguinte, impenhoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002